Tribunal: TJDFT
Processo: 0704086-85.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL SEM NOTIFICAÇÃO PRÉVIA VÁLIDA. SUSPEITA DE FRAUDE NA ADESÃO POR NÃO ATENDIMENTO DAS CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONDUTA ABUSIVA. REESTABELECIMENTO DO PLANO. POSSIBILIDADE. NEGATIVA DE COBERTURA À ATENDIMENTO, DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Consta dos autos que a parte autora aderiu a plano de saúde coletivo por adesão, o qual foi cancelado unilateralmente pela operadora, razão pela qual ajuizou ação requerendo o reestabelecimento do plano e o pagamento de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes.

2. A parte ré apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.

3. Em seu recurso, a ré alegou que o cancelamento realizado foi licito e em conformidade com as disposicoes do contrato entabulado entre as partes. Isso porque, a estipulante, empresa Alcede, esta sob auditoria, tendo em vista a constatacao de indicios de fraude, haja vista que a recorrente solicitou diversas vezes que ela encaminhasse documentos como FGTS e contrato social a fim de comprovar seu vinculo com os beneficiarios, contudo, nao obteve resposta. Ponderou ser a estipulante a responsável pela gestão do contrato de plano de saúde. Em relação aos comprovantes de pagamento juntados aos autos pela autora para comprovar o pagamento do plano, alegou que foram pagos a terceiro estranho ao processo, em cujos boletos podem se ver tratar-se de outra pessoa com diferente CNPJ. Defendeu ter informado previamente à empresa estipulante o cancelamento do plano, respeitando-se o prazo de 60 dias para o cancelamento. Por fim, arguiu inexistir dano moral no caso concreto, porque agiu dentro do exercício regular do seu direito, dentro das condições contratuais.

4. A relação jurídica existente entre as partes está sujeita às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, bem como à disciplina da Lei no 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde

5. As alegações recursais, desacompanhadas de qualquer anterior comprovação, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pela consumidora (cancelamento unilateral do plano enquanto estava internada, sem aviso prévio), amparados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (boletos referentes às mensalidades do plano, com o respectivo comprovante de pagamento e documento expedido pela própria ré afirmando não haver inadimplemento pela parte autora e comprovando o cancelamento durante o período de internação, conforme documentos de ID n. 19426702).

6. Não obstante a ré tenha afirmado haver fortes indícios acerca da ausência das condições de elegibilidade dos beneficiários do plano coletivo vinculados à empresa estipulante (Alcede), o que possibilitaria o cancelamento do contrato, não se pode olvidar que a rescisão contratual, mesmo nos casos de suspeita de fraude, deve ser precedida da respectiva notificação prévia do consumidor usuário do plano. Importa mencionar que no caso a parte ré não comprovou ter notificado a empresa estipulante para apresentar documentação idônea a afastar a suspeita de fraude, tampouco a notificação da autora sobre o cancelamento.

7. O art. 13, parágrafo único, II, da Lei no 9.656/1998, proíbe a suspensão ou rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, admitindo, excepcionalmente, a suspensão ou rescisão nos casos de fraude ou não pagamento da mensalidade, por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, desde que o consumidor seja previamente notificado. Portanto, a rescisão unilateral do contrato coletivo de plano de saúde, para ser válida, pressupõe a prévia notificação, em observância a lei supramencionada e ainda conforme parágrafo único do art. 17 da Resolução n. 195/09 da ANS.

8. Por sua vez, o art. 1o da Resolução CONSU 19/99 dispõe acerca da obrigatoriedade de disponibilizar plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual aos beneficiários do plano coletivo cancelado, sem necessidade de cumprimento de novo prazo de carência, e a sua inobservância configura o dano moral.

9. Nesse passo, correta a sentença que determinou o restabelecimento do plano e condenou a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.

10. Quanto ao dano moral, imperioso ressaltar que no caso dos autos ele está evidente, porquanto o plano foi cancelado no dia 19.04.2020, quando a autora estava internada com problemas no coração (id n.19426659 e 19426307/8). Tal situação indubitavelmente fere dos direitos da personalidade, atingindo a dignidade, a honra, a imagem e a integridade psíquica da consumidora.

11. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante, o caráter educativo da indenização, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O valor arbitrado pelo juízo a quo atende a todos esses requisitos, devendo ser mantido.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da lei n. 9099/95.